Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-64.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O autor afirmou ter adquirido perante a ré uma máquina de lavar, que estaria sendo paga mediante lançamentos em seu cartão de crédito.
2. E que, de forma indevida, dias depois da compra, a ré lhe teria enviado boletos.
3. A revelia da ré não conduz automaticamente ao decreto de procedência dos pedidos do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O autor afirmou ter adquirido perante a ré uma máquina de lavar, que estaria sendo paga mediante lançamentos em seu cartão de crédito.
2. E que, de forma indevida, dias depois da compra, a ré lhe teria enviado boletos.
3. A revelia da ré não conduz automaticamente ao decreto de procedência dos pedidos do autor, que continua com o ônus de comprovar o direito afirmado.
4. E, no caso, a verdade formal demonstra que ele havia adquirido duas cafeteiras para pagamento financiado, com acréscimo de juros e pagamento via boletos.
5. E que, na mesma data, teria desistido das mercadorias adquiridas, as quais teriam sido devolvidas à ré e seus valores abatidos na nova aquisição: uma máquina de lavar roupas.
6. Os valores lançados em seu cartão de crédito, de acordo com a verdade formal produzida nos autos, corresponderiam à diferença entre o preço total da máquina de lavar e os valores representados pelos boletos dos valores das cafeteiras, acrescidos dos juros de financiamento.
7. De sorte que o decreto de improcedência era de rigor, ainda que revel a demandada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000438-64.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante OSVALDO
BERNARDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGAZINE LUIZA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-64.2020.8.26.0048 -Voto no 52624e
2
VOTO No : 52624e
APEL.No : 1000438-64.2020.8.26.0048
COMARCA : ATIBAIA
APTE. : OSVALDO BERNARDES DA SILVA (JUST. GRAT.)
APDO. : MAGAZINE LUIZA S/A
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O autor afirmou ter adquirido perante a ré uma máquina de
lavar, que estaria sendo paga mediante lançamentos em seu
cartão de crédito.
2. E que, de forma indevida, dias depois da compra, a ré lhe
teria enviado boletos.
3. A revelia da ré não conduz automaticamente ao decreto de
procedência dos pedidos do autor, que continua com o ônus de
comprovar o direito afirmado.
4. E, no caso, a verdade formal demonstra que ele havia
adquirido duas cafeteiras para pagamento financiado, com
acréscimo de juros e pagamento via boletos.
5. E que, na mesma data, teria desistido das mercadorias
adquiridas, as quais teriam sido devolvidas à ré e seus valores
abatidos na nova aquisição: uma máquina de lavar roupas.
6. Os valores lançados em seu cartão de crédito, de acordo com
a verdade formal produzida nos autos, corresponderiam à
diferença entre o preço total da máquina de lavar e os valores
representados pelos boletos dos valores das cafeteiras,
acrescidos dos juros de financiamento.
7. De sorte que o decreto de improcedência era de rigor, ainda
que revel a demandada.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 72/75, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos por Osvaldo Bernardes da Silva
contra Magazine Luiza S/A. Honorários de sucumbência foram fixados em 10%
do valor da causa (que era de R$ 5.113,28).
Inconformado, apela o vencido insistindo na presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial, diante da revelia da ré, bem como na
tese de cobrança indevida, via carnê, haja vista as parcelas relativas à compra
reconhecida já estarem sendo debitadas em seu cartão de crédito. Assim, faria jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-64.2020.8.26.0048 -Voto no 52624e
3
à reparação pelos danos morais sofridos. Pugna pela reforma do julgado, nos
termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O inconformismo do recorrente não prospera.
A revelia não gera o automático decreto de procedência das
pretensões do autor, que continua com o ônus da prova do direito afirmado. Ônus
do qual não se desincumbiu à espécie.
Ele afirma ter adquirido uma lavadora de roupas perante a
ré, comprometendo-se a pagá-la mediante débito em seu cartão de crédito de
dezoito parcelas de R$ 53,11. E que, dias depois, a ré lhe teria, indevidamente,
enviado um carnê para pagamento de mais dezoito parcelas de R$ 56,64.
Disse que, procurada, a ré teria lhe informado que os carnês
seriam relativos à compra de duas cafeteiras, que ele nega ter realizado.
Ocorre que a nota de fls. 32, por ele juntada, registra que a
compra da lavadora seria quitada mediante o débito em cartão da importância de
R$ 955,98, de R$ 100,00 em dinheiro, e de R$ 598,78 em “devolução”. Ou seja,
o preço da máquina de lavar, à vista, seria de R$ 1.654,76.
A compra das duas cafeteiras se encontra consignada na
Cédula de Crédito Bancário de fls. 65, a qual contém a assinatura do autor (não
impugnada). O valor dos produtos seria de R$ 598,78, o qual, financiado,
resultaria no montante de R$ 1.019,52. Justamente o valor dos boletos, somados.
Já às fls. 67, foi carreada a nota de devolução/troca dos
aludidos produtos.
Da verdade formal colhida nos autos, depreende-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000438-64.2020.8.26.0048 -Voto no 52624e
4
parte do valor da máquina de lavar teria sido lançada no cartão de crédito, sem
juros (R$ 955,98), parte teria sido paga em dinheiro (R$ 100,00) e parte teria sido
financiada no boleto (R$ 598,78), gerando juros de R$ 417,97 (fls. 65).
De sorte que não vinga a alegação de cobrança indevida.
As razões recursais, em suma, não abalaram os fundamentos
da r. sentença reptada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Com isso, honorários de sucumbência ficam majorados de
10% para 15% do valor da causa, atualizado (observada a gratuidade da Justiça
concedida ao vencido).
MELO COLOMBI
Relator